Tribunal: STF
Processo: RE 1560489
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Sexta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE ESPECIAL. POSSIBILIDADE. EC 20/98. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS. 1. Estando comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo de atividade especial para fins previdenciários. 2. E considerada insalubre, para fins de contagem de tempo especial, a atividade desenvolvida com exposição a ruídos acima de 80 dB, conforme o item 1.1.6 do Anexo ao Decreto 53.831/64. A partir de 05.03.1997, passou-se a exigir a exposição a nível superior a 90 dB, nos termos do seu Anexo IV. Após 18.11.2003, data da edição do Decreto 4.882, passou-se a exigir a exposição a ruídos acima de 85,0 dB. 3. Diante do resultado que leva a interpretação restritiva e literal das normas regulamentares do Decreto 4.882/2003, bem como diante do caráter social e protetivo de tal norma, a melhor exegese para o caso concreto é a interpretação ampliativa em que se concede efeitos pretéritos ao referido dispositivo regulamentar, considerando insalubre toda a atividade exercida em nível de ruído superior a 85 dB a partir de 06.03.1997. 4. O uso de equipamentos de proteção não descaracteriza a situação de agressividade ou nocividade à saúde ou à integridade física no ambiente de trabalho. 5. As regras de transição dos artigos 3º e 9º da Emenda Constitucional 20/98 restaram sem efeito para a aposentadoria integral, seja por tempo de contribuição seja aposentadoria especial. 6. A correção monetária deve ser calculada de acordo com a Lei 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ. 7. Os juros moratórios nos benefícios previdenciários em atraso são devidos no percentual de 1% (um por cento) ao mês, em face de sua natureza alimentar (STJ, 52 Turma, REsp 823.228/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJ 1º.08.2006, p. 539). 8. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento” 
(fl. 11, e-doc. 5).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado os art. 97, § 1º do art. 201 e art. 202 da Constituição da República e os arts. 3º e 9º da Emenda Constitucional n. 20/1998. 



    Narra tratar-se “de mandado de segurança impetrado por José de Souza Vieira, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando o deferimento do benefício da Aposentadoria Especial, com o reconhecimento dos períodos supostamente laborados sob condições insalubres, além do pagamento das mensalidades eventualmente vencidas” (fl. 7, e-doc. 6). 



    Afirma que o Tribunal de origem não poderia “afastar faticamente os requisitos autorizadores da concessão do benefício em pauta, em especial os de transição, para beneficiar aqueles que não fazem jus à aposentadoria especial quer por questão de idade quer por pedágio, devendo o v. Acórdão de origem ser anulado para que aprecie o caso à luz das regras de transição contidas na emenda constitucional n. 20/98, artigos 3º e 9º, artigo 201, § 1º e 202 da Constituição da República, sendo, ainda, forçoso concluir que houve violação ao Princípio da Legalidade, ao desconsiderar o sistema de normas jurídicas que, de forma cogente, estabelece a forma de aquisição do benefício da aposentadoria especial” (fls. 10-11, e-doc. 6).



    Sustenta que, “na data da Emenda, o Impetrante ainda não tinha adquirido o direito à aposentadoria especial, incidindo então a norma de transição, e não a Súmula n. 33 do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região” (fl. 13, e-doc. 6).



    Argumenta que o Tribunal de origem “se baseou para afastar as regras estabelecidas pela Emenda Constitucional n. 20/1998, artigos 3º e 9º, art. 201, 
§ 1º e 202 da Constituição Federal em precedente da Eg. 1ª Turma e não em decisão do Plenário ou da Corte Especial” (fl. 13, e-doc. 6). 



    Conclui que, assim, “restou violada a Cláusula de Reserva de Plenário, haja vista a presunção de constitucionalidade das regras estabelecidas nas emendas Constitucionais, não sujeitas a afastamento em decisão de órgão fracionário, princípio subjacente à Súmula Vinculante n. 10 do STF” (fl. 13, 
e-doc. 6). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. Apesar de o recorrente afirmar que teria sido contrariada “a Cláusula de Reserva de Plenário, haja vista a presunção de constitucionalidade das regras estabelecidas nas emendas Constitucionais, não sujeitas a afastamento em decisão de órgão fracionário, princípio subjacente à Súmula Vinculante n. 10 do STF” (fl. 13, e-doc. 6), o Tribunal de origem não apreciou esse argumento, trazido apenas no recurso extraordinário. 



    Assim, a alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República arguida no recurso extraordinário constitui inovação recursal, por não ter sido objeto de debate e decisão prévios pela instância de origem. Nem sequer foram opostos embargos de declaração a comprovar ter ocorrido, no momento processual oportuno, prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.467.372-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTAS NÃO APROVADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OCORREU SEM A PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.390.673-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 13.2.2025).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITCMD. Exigibilidade. Ausência de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279, 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão 
que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Os dispositivos apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 
IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado 
da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 
n. 1.511.202-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    Este Supremo Tribunal tem reiterado que mesmo matéria de ordem pública para ser suscitada no recurso extraordinário depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo impugnação tardia da alegada questão constitucional. Nesse sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional 
em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários 
de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.252.130-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ‘tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional’ (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.058-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    5. Sobre a matéria remanescente, na espécie, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, sob estes fundamentos:



    “Trata-se de remessa oficial e de recurso de apelação, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, insurgindo-se contra a r. sentença de fls. 70/79, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que considere como tempo de serviço especial aquele prestado pelo impetrante no período de 08.10.1979 a 28.03.2005, e, em consequência, conceda ao impetrante o benefício de aposentadoria especial. Condenou o impetrado ao pagamento das parcelas vencidas desde a data da impetração, corrigidas monetariamente desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da notificação. Sem honorários (Súmula 105 do STJ).



    (...)



    Postula o impetrante o reconhecimento do tempo de serviço prestado em atividades especiais, para fins de concessão de aposentadoria especial. 



    Apresenta para tanto, as fls. 29/35, formulários PPP e laudos periciais fornecidos pela empresa empregadora do impetrante (Acesita S/A), declarando o exercício de atividades no período compreendido entre 08.10.1979 e 28.03.2005, com exposição a agentes nocivos, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. 



    Consta de referidos formulários declarações firmadas pelos representantes das empresas de que a exposição ao agente nocivo foi habitual, permanente, não ocasional nem intermitente. Tais declarações possuem presunção de veracidade, haja vista que prestadas sob a recomendação de que qualquer informação falsa pode configurar infração penal. 



    A propósito, assim prevê o § 3º do artigo 58 da Lei 8.213/91 acrescentado pela Lei 9.528/97: (...).



    Conclui-se que a Administração tem o dever de analisar os formulários apresentados pelo segurado – por imperativo legal –, não podendo o indeferimento basear-se em irregularidades constantes nos laudos técnicos, eis que essa questão diz respeito à empresa, cabendo ao INSS o poder de fiscalização.



    A aposentadoria especial, benefício decorrente do trabalho realizado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, foi instituída pelo art. 31 da Lei 3.807/60, sendo concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 anos de idade e 15 anos de contribuição, tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços que, para esse efeito, fossem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.



    O art. 31 da Lei 3807/60 foi alterado pela Lei 5.440-A, que suprimiu o requisito idade de 50 anos para a aposentadoria especial. 



    Com o advento da Lei 5.890/73, ficou estabelecido que a aposentadoria especial seria concedida ao segurado que, contando no mínimo cinco anos de contribuições, tivesse trabalhado durante 
15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, pelo menos, conforme a atividade profissional, em condições que, para esse efeito, fossem consideradas penosas, insalubres ou perigosas, por decreto do Poder Executivo. 



    O impetrante requereu a aposentadoria em 17.06.2007 (fl. 18), data posterior à da edição da Lei 9.032/95, que alterou o art. 57 da Lei 8.213/91, passando a exigir a comprovação pelo segurado de tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade fisica.



    (...)



    Portanto, a condição original para a concessão da aposentadoria especial era o efetivo exercício de atividade profissional que pudesse proporcionar alguma espécie de gravame à saúde ou à integridade fisica do segurado. 



    Com o advento da Lei 9.032/95, de 28.04.95, o caput do art. 57 passou a ter a redação abaixo, além de lhe terem sido acrescentados os §§ 4º e 5º, passando a ser necessária a demonstraçãdo real de exposição aos agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos, exigindo o INSS para quem implementasse os requisitos após 29.04.1995, data da edição, além do formulário SB 40, a apresentação de laudo pericial.



    Possibilitou-se, também, a soma do tempo de trabalho com exposição aos agentes nocivos, após respectiva conversão, ao tempo de trabalho comum, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de serviço. Confira-se (...).



    Posteriormente, o paragrafo 5º acima transcrito foi revogado pelo artigo 28 da MP 1.663-10, de 28.05.1998, impedindo, a princípio, toda e qualquer conversão, a despeito das injustiças que iria causar o fim abrupto da conversão.



    Porém, na 13ª edição da Medida Provisória 1.663, foi inserida uma norma de transição nos seguintes termos (...).



    A referida Medida Provisória converteu-se parcialmente na Lei 9.711, de 20.11.1998, tendo sido mantida a redação do artigo 28, acima transcrito.



    Ora, as leis, em regra, projetam os seus efeitos para o futuro, não podendo ser aplicadas retroativamente. Adotar as alterações promovidas pelas leis supracitadas seria conferir efeitos retroativos ao diploma legal, restando prejudicado o princípio da segurança jurídica.



    (...)



    Firmou-se na jurisprudência o entendimento de que não importava o fato de a atividade não estar descrita em lei específica, desde que a realização de perícia comprovasse as condições especiais em que a atividade era desempenhada. Nesse sentido, a Súmula 198 do extinto TFR, in verbis (...).



    Por outro lado, a Emenda Constitucional 20, de 16.12.1998 assegurou a contagem do tempo de serviço cumprido, até que a lei discipline a matéria, como tempo de contribuição, tendo mantido em vigor, em seu artigo 15, os arts. 57 e 58 da Lei de Benefícios, na redação vigente à data da publicação da Emenda, até edição de lei complementar que discipline essas atividades – o que ainda não ocorreu. 



    Sendo assim, até que a lei complementar a que se refere o 
art. 201, § 1º, da Constituição Federal venha a ser publicada, permanece em vigor o disposto nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, na redação vigente a data da publicação da EC 20/98, sendo permitido ao trabalhador converter o tempo de serviço especial em comum. 



    Quanto a utilização do tempo de serviço posterior à EC 20/98, é necessário notar que referida Emenda Constitucional assim disõe: (...).



    Ou seja, o segurado ainda mantém o direito a converter o tempo de serviço especial em comum mediante a apresentação dos formulários DSS 8030 e laudos periciais, fornecidos por suas empresas empregadoras – já que não foi editada a lei complementar a que se refere o art. 201, § 1º, da Constituição Federal/88. 



    A Emenda Constitucional 20/98, ao alterar os artigos 201 e 202 da CF/88, extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço no âmbito do regime geral da previdência social, conforme se infere da regra do art. 201, § 7º, a seguir transcrita (...).



    O direito dos segurados que, até a data da publicação da EC 20/98, tivessem cumprido os requisitos exigidos para a obtenção dos benefícios restou assegurado na forma do seu art. 3º, que assim dispôs: (...).



    Por sua vez, o art. 9º da EC 90/1998 criou regra de transição aplicável aos segurados filiados ao regime geral de previdência social até a data da publicação da Emenda. 



    Entretanto, esta Primeira Turma firmou entendimento no sentido de que a regra de transição acima transcrita restou sem efeito para aposentadoria integral, seja por tempo de contribuição seja aposentadoria especial. 



    Tal fato se deu em decorrência da não aprovação, pelo Congresso Nacional, do estabelecimento de idade mínima para a obtenção de aposentadoria integral no âmbito do regime geral, que constava no projeto submetido àquela Casa, de forma que não se pode cogitar de aplicação de pedágio e idade mínima se já satisfeitos todos os requisitos para a aposentação integral.



    (...)



    As regras de transição, assim, não encontram aplicação se o segurado completar tempo de contribuição necessário para a concessão de aposentadoria integral, conforme se colhe da ementa do julgado a seguir transcrito, da lavra do eminente Desembargador Federal Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, verbis: (...).



    Com base nesses fundamentos, não se deve exigir do segurado o requisito etário para a concessão da aposentadoria integral por tempo de serviço e aposentadoria especial, caso o segurado tenha implementado o requisito temporal.



    Assim sendo, passo à análise da situação individual do impetrante.



    Os documentos de fls. 24/28 (copias da Carteira de Trabalho do impetrante), bem como as declarações e laudos periciais constantes as fls. 29/35, comprovam que o impetrante, na data do requerimento administrativo do beneficio, contava 9.303 (nove mil, trezentos e trés) dias de serviço em atividades insalubres, ou seja, 25 anos, 5 meses e 23 dias, no período compreendido entre 08.10.1979 e 28.03.2005, na empresa Acesita S/A, exposto a agentes agressivos físicos (ruidos acima de 90,0 dB, conforme o item 1.1.6 do Anexo ao Decreto 53.831/64), de modo habitual e permanente.



    É considerada insalubre, para fins de contagem de tempo especial, a atividade desenvolvida com exposição a ruídos. O Decreto 53.831/64 considerou insalubre, para fins de contagem de tempo especial, a atividade desenvolvida com exposição a ruídos acima de 80,0 dB (item 1.1.6). 



    A partir de 05.03.1997, data da entrada em vigor do Decreto 2.172/97, passou-se a exigir a exposição a nível superior a 90,0 dB, nos termos do seu Anexo IV. Assim, até o advento do Decreto 2.172/97, não só o período de exposição permanente a ruído acima de 90,0 dB deve ser considerado como insalubre, mas, também, o acima de 80,0 dB. 



    Ocorre que, aos 18 de novembro de 2003, foi editado o Decreto 4.882, alterando dispositivos do Regulamento da Previdência Social, especialmente no que tange ao item 2.0.1 do Anexo IV, passando a reconhecer o direito ao cômputo especial do período laborado com exposição a níveis normalizados superiores a 85,0 dB. 



    Dessa forma, considerando que o novo critério de enquadramento da atividade especial instituído pelo Decreto 4.882/2003 veio a beneficiar os segurados expostos a ruídos no ambiente de trabalho, bem como tendo em vista o caráter social do direito previdenciário, verifico a possibilidade de aplicação retroativa da disposição regulamentar mais benéfica, considerando-se especial a atividade quando sujeita a ruídos superiores a 85 decibéis desde 06.03.1997, data da vigência do Decreto 2.172/97. 



    Ressalto que não se aplicam a presente hipótese os precedentes do STF exarados quando da análise da retroatividade da nova norma previdenciária mais benéfica relativamente ao coeficiente da pensão por morte. 



    Isso porque estamos diante de situação diversa: a norma legal estabeleceu primeiramente um parâmetro mais rigoroso para se considerar a atividade como insalubre quando exposto a ruido em nível superior a 90 dB. Posteriormente, pelo Decreto 4.882/2003, passou-se a considerar como danoso a saúde do trabalhador a exposição a ruído em nível superior a 85 dB.



    (...)



    Em outras palavras, a atividade desenvolvida é considerada inicialmente insalubre, depois passa a não ser e novamente passa a ser danosa. 



    Diante do resultado que leva a interpretação restritiva e literal das normas regulamentares na presente hipótese, tenho que a melhor exegese é a interpretação ampliativa em que se concede efeitos pretéritos ao Decreto 4.882/2003, passando a considerar insalubre toda a atividade exercida em nível superior a 85 dB a partir de 06.03.1997. 



    Destarte, é possível a conversão de tempo especial, laborado com exposição a ruídos superiores a 80,0 dB até 05.03.1997 (Decreto 2.172) e, a partir de então, acima de 85,0 dB, na forma do Decreto 4.882/2003, desde que aferidos esses níveis de pressão sonora por meio de pericia técnica, trazida aos autos ou noticiada no preenchimento de formulário expedido pelo empregador.



    (...)



    Comprovado que, no período indicado, esteve a saúde do impetrante exposta a agente nocivo, tem ele direito ao reconhecimento da natureza especial do tempo de serviço prestado, para fins de concessão de aposentadoria especial” (fls. 2-9, e-doc. 5).



    6. Rever o decidido pelas instâncias originárias demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado exigiria também interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.213/1991 e 
9.528/1997 e Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação 
ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao 
Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 
2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.300.031-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE 
SERVIÇO EM ESPECIAL. INDISPENSÁVEL ANÁLISE 
DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A discussão em torno do direito à conversão do tempo comum em especial demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.272.193-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Coisa julgada. Aposentadoria especial. Conversão de tempo comum em especial. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à conversão de tempo comum em especial em período anterior à Lei 9.032/1995, para fins de concessão de aposentadoria especial (RE nº 1.029.723/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 943). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.240.472-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora